Tribunal: TJBA
Processo: 8071931-06.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8071931-06.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JULIO DE SOUZA PEREIRA

Advogado(s)
:
SERGIO DA SILVA EGITO

APELADO: PRODUMAN ENGENHARIA S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
RONNEY CASTRO GREVE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. SENTENÇA TRABALHISTA TRANSITADA EM JULGADO. ATUALIZAÇÃO LIMITADA À DATA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXISTÊNCIA DE HABILITAÇÃO ANTERIOR EM VALOR INFERIOR. POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DO VALOR HABILITADO. APLICAÇÃO DA NOVAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

1.
O crédito trabalhista reconhecido em sentença com trânsito em julgado deve ser habilitado pelo valor apurado na Justiça do Trabalho, respeitando o montante fixado judicialmente e assegurando o direito do credor ao valor correto de seu crédito.

2.
Em processos de recuperação judicial, a atualização de créditos habilitados é limitada à data do pedido de recuperação judicial, conforme entendimento consolidado do STJ, em respeito ao princípio da isonomia entre credores e à novação estabelecida pelo plano de recuperação judicial, que vincula devedores e credores ao novo regime de pagamento.

3.
A existência de habilitação anterior em valor inferior ao montante efetivamente devido não impede a retificação do crédito no quadro de credores, observando-se, contudo, que a atualização tem como
termo final a data do
pedido de recuperação judicial, de modo a garantir o equilíbrio entre os credores e a viabilidade do plano.

4.
Apelo parcialmente provido para determinar a retificação do valor habilitado como crédito, contudo limitando a atualização do montante até a data do pedido de recuperação judicial, em conformidade com os princípios da igualdade e da preservação da empresa em recuperação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8071931-06.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante JULIO DE SOUZA PEREIRA e como apelada PRODUMAN ENGENHARIA S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em

CONHECER
e
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
,
nos termos do voto da relatora.

Salvador, .